Tribunal: STF
Processo: HC 231013
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 711.368/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 11 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal); e (b) 8 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de constrangimento ilegal (art. 146, §1º, do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos reclamos para condenar Kelvin pelo delito do art. 244-B da Lei 8.069/90 e reduzir suas reprimendas definitivas a 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 6 meses de detenção. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi reconsiderada após a interposição de Agravo Regimental, para também não conhecer do pedido. Novo Agravo Regimental foi interposto, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 157, § 2º, II, C/C O §2º-A, I, POR DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL E ART. 146, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI N.º 8069/1990, C/C O ART. 61, II, j, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA DO HABEAS CORPUS. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I- A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta dos fatos, uma vez que no que pertine à insuficiência de autoria e materialidade acerca dos delitos praticadas pelo paciente, o Tribunal de origem, no recurso de apelação (fls. 92-103), decidiu pela condenação e entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º, II, c/c o §2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, art. 146, §1º, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8069/1990, c/c o art. 61, II, j, também do Código Penal, em concurso material. 



    II - Ressalte-se que: a Corte a quo, conforme detida análise das provas levantadas em sede inquisitorial e instrutória, constatou a materialidade e autoria suficientes à condenação do agravante. Acrescente-se que os policiais encontraram com o agravante e o corréu as armas utilizadas no roubo, o dinheiro subtraído nos telhados de residências próximas, por onde tentavam fugir. Inclusive, os acusados foram surpreendidos ainda na residência do casal (fl. 99). Desse modo rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    III - Nesse sentido: "Para a decretação da prisão preventiva exige-se apenas materialidade e indícios suficientes de autoria. A tese de fragilidade das provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada no Juízo próprio” (HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019.) 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração, pendentes de julgamento. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, apenas para que seja determinada, com brevidade, a inclusão dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus 711.368/SP em sessão de julgamento da col. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 711.368/SP, autuado em 7/12/2021, não foi conhecido pelo Ministro relator em 10/3/2022. Em 7/10/2022, essa decisão foi reconsiderada após a interposição de Agravo Regimental, para também não conhecer do pedido. Novo Agravo Regimental foi interposto, ao qual a Quinta Turma, em 24/4/2023, negou provimento. A defesa opôs, ainda, Embargos de Declaração, pendentes de julgamento. 



    Esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 711.368/SP). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente